Tribunal: TJSP
Processo: 1015866-61.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015866-61.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ CARLOS BOLZAN, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
2
Embargos de Declaração n° 1015866-61.2019.26.0100/50000
Embargante: José Carlos Bolzan
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 8612
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição.
Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor contra o v. Acórdão de fls. 1049/1064, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação do autor, por votação unânime, para
afastar a cobrança de comissão de permanência em montante superior à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, excluindo-se, também, os
demais encargos moratórios previstos no instrumento particular em
questão. Por força da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao
pagamento de 75% das custas e despesas processuais, e o restante ficou a
cargo da instituição financeira ré. Os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo autor em favor dos patronos do réu, foram
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que a verba honorária
devida pelo banco réu aos patronos do autor foi fixada em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
3
O embargante alega que o v. Acordão padece dos
vícios de omissão e contradição, pois teria deixado de analisar a tese de
nulidade da sentença, em que constou o indevido termo de “pleito de
falência de empresa”, o que demonstra o uso de modelo pré-existente e
descuido na análise de demais argumentos; que foi contraditório acerca da
produção probatória, tendo em vista que o objetivo da pretensão inicial foi
a observância da taxa convencionada de 1,35% de juros ao mês, eis que o
laudo pericial acostado revelou a cobrança efetiva pela instituição
financeira em percentual acima do contratado, no importe de 1,40% ao
mês, circunstância que justifica, inclusive, seu pedido de produção de
prova pericial.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão ou contradição.
A questão levantada pelo embargante, relativa à
desnecessidade de produção de prova pericial contábil, restou enfrentada e
decidida pelo acórdão, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
4
“(...) rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
apelante, no sentido de que deve ser realizada perícia contábil, vez
que esta é desnecessária para a apreciação dos seus pedidos, que
tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual
tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. No caso, o
próprio apelante trouxe aos autos os contratos firmados entre as
partes (fls. 212/277 e 278/284), bem como parecer técnico financeiro
(fls. 306/405), o que se mostra suficiente para apreciar os pedidos
formulados na petição inicial.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre
convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas.
Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das
provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de
fato prescindia de instrução probatória complementar para ser
sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida
adequada, de promoção da economia processual e combate à
morosidade.
Constata-se que não foram desrespeitados os princípios da ampla
defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às partes
oportunidades de se manifestar.
(...)
Nesse sentido, a alegação do apelante de que houve cobrança de
juros em taxa superior à contratada, com fundamento no parecer
técnico contábil de fls. 306/405, não pode prevalecer.
Isso porque o cálculo realizado pelo recorrente não levou em
consideração a capitalização mensal dos juros, nem o custo efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
5
total do financiamento, e utilizou o método Gauss para amortização
dos juros, o que não foi efetivamente pactuado entre as partes.
(...)
No caso, pactuou-se taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano (fl. 362).
Esta taxa está em consonância com a prática de mercado em
novembro de 2011, data na qual foi firmado o contrato de empréstimo
bancário entre as partes (fl. 322/387), segundo informações prestadas
pelo próprio apelante acerca das taxas de juros envolvendo
operações de crédito com recursos direcionados para financiamento
imobiliário, no importe de 1,39% ao mês.
Cumpre ressaltar, outrossim, que a abusividade da taxa de juros
remuneratórios somente poder ser reconhecida quando houver
incidência de taxa superior ao dobro da média divulgada pelo Banco
Central do Brasil, o que não é a hipótese dos autos. (...)”
Como se vê, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
Ademais, não há como acolher a tese de nulidade
da sentença, por ter o MM. Juízo “a quo” utilizado modelo pré-existente,
em vista do disposto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, “[o]
ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte”. Tal dispositivo consubstancia o princípio pas de nullité sans grief,
ou seja, sem a demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
6
ampla defesa, não há nulidade a ser reconhecida.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código de
Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte
embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
7
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção, EDcl
no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora
Convocada
do
TRF 3a
REGIÃO,
DJe
15.06.2016).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8612
8
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora